Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719704-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILARIO, SEBASTIAO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens dos agravados. O agravante alega, em síntese, que o sistema CNIB, assim como o Sisbajud, Infojud e Renajud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a pesquisa de bens, via CNIB, em nome dos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis. Nesse sentido: “(...) I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. II. O instituto da ‘indisponibilidade’, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1260209, 07267003920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator